Tribunal: TJDFT
Processo: 0032959-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. PERÍCIA TÉCNICA. IMPARCIALIDADE DO PERITO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO TRABALHO TÉCNICO. DESNECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE OUTRA PERÍCIA. PONTOS A SEREM ELUCIDADOS. INEXISTENTES. QUESTIONAMENTOS DA PARTE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CULPA DO MÉDICO. AUSENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO VERIFICADA.
1. A insurgência recursal cinge-se à tese de nulidade do trabalho técnico desenvolvido por perito nomeado judicialmente.
2. É cediço que em casos como os do presente processo, em que se discute eventual erro médico, a prova pericial ganha especial importância uma vez que, não raras vezes, os pontos ainda não elucidados pelas demais provas nos autos se revestem de considerável complexidade técnica concernente à área do conhecimento estranha ao domínio do julgador.
3. Contudo, ainda assim, certo é que o juiz não está adstrito à conclusão obtida pelo perito, devendo apreciar a prova, mesmo de natureza eminentemente técnica, de acordo com a sua convicção motivada, ou seja, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as ponderações havidas no laudo pericial (art. 479 c/c 371, CPC).
4. Para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial, no entanto, é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado. Nesses casos, aliás, pode o juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia, visando esclarecer matéria ainda obscura (art. 480, CPC).
5. Outra circunstância merece destaque, qual seja, eventual imparcialidade do perito nomeado, capaz de subtrair do trabalho realizado a isenção indispensável que se espera desse Auxiliar da Justiça.
6. A fim de manter a higidez da prova técnica produzida em juízo é que o Código de Processo Civil previu pormenorizadamente a disciplina legal que norteia a atividade pericial e, especialmente, a própria sistemática de escolha do perito.
7. Inexistindo situação concreta de impedimento ou de suspeição, presume-se que o perito judicial se encontra isento de parcialidade e distante dos interesses das partes, de tal modo que a alegação de que o expert nomeado pelo juízo tenha favorecido uma das partes depende de prova robusta e inequívoca.
8. Em outros termos, não basta, por óbvio, que as respostas dadas pelo perito aos quesitos apresentados pela parte estejam em desacordo com os interesses desta. Suposto equívoco técnico por parte do perito, contradição com outra resposta, omissão intencional, ausência de embasamento, quando o caso, devem ser efetivamente demonstrados nos autos, sob pena de se entender que a parte encontra-se, tão somente, inconformada com o resultado do laudo pericial que lhe foi desfavorável.
9. Além do mais, vale destacar, que a arguição de provável parcialidade do perito, deduzida apenas após a realização da atividade pericial, sem qualquer conexão com eventuais fatos supervenientes conhecidos apenas nesse momento (depois da perícia), mostra-se, de um modo geral, temerária, sobretudo quando realizada genericamente, desprovida de conteúdo técnico e sem lastro probatório convincente.
10. No momento oportuno, ou seja, quando da nomeação do médico especializado em neurocirurgia de cabeça e coluna como perito médico no processo, não houve, de qualquer das partes, impugnação a respeito da qualificação técnica, idoneidade ou mesmo competência do profissional em questão. A irresignação do autor em relação ao referido médico surgiu apenas após a elaboração do laudo pericial, ocasião em que restou aparente a conclusão técnica desfavorável à pretensões autorais.
11. Após detida análise do laudo pericial, bem como das impugnações deduzidas pela parte autora/apelante, constata-se que trabalho técnico não ostenta vício capaz de levar à sua invalidade, muito menos se observa a necessidade de realização de outra perícia, já que não subsistem questões pendentes de elucidação a justificar a aplicação do disposto no art. 480 do CPC.
12. Ainda que, em alguns casos, tenha o perito se limitado a responder, num primeiro momento, no estrito limite imposto pelo próprio autor, posteriormente, quando instado a prestar mais esclarecimentos, assim procedeu nas situações necessárias.
13. Além de não ter ficado comprovado qualquer elemento que indicasse o impedimento, suspeição ou incapacidade técnica do perito judicial, tampouco restou demonstrado que o expert tenha agido com o propósito de favorecer os requeridos.
14. No caso dos autos, o acervo probatório, em especial a prova pericial, não deixam dúvidas de que, apesar da irresignação do apelante, não fora identificado falha na prestação do serviço prestado pelo hospital requerido, tampouco negligência, imprudência ou imperícia por parte do médico responsável pelo procedimento.
15. Vale ressaltar, ainda, que a despeito da eventual responsabilidade objetiva da clínica ou hospital onde prestados os serviços médicos questionados, referido ente somente terá a obrigação solidária de indenizar por eventuais danos causados ao paciente caso fique demonstrada a culpa do profissional médico responsável pelo procedimento.
16. Recurso conhecido e improvido.